Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706917-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SOARES MOURA AGRAVADO: MARCELO SOUSA SANTOS MONTIJO, JESSICA MACIEL DA SILVA MONTIJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RAFAEL SOARES MOURA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0736217-02.2018.8.07.0001), em que contende com MARCELO SOUSA SANTOS MONTIJO e JESSICA MACIEL DA SILVA MONTIJO. De acordo com a decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de depósito dos valores penhorados em conta do credor (ID 83259341): “A parte autora noticia a interposição de recurso de Agravo de Instrumento. Na oportunidade, analisando as razões recursais, entendo ser o caso de manter a decisão guerreada pelos fundamentos nela declinados. Semelhantemente, por ora, INDEFIRO o pedido de depósito direito do valor penhorado na conta do exequente, tendo em vista que está sendo discutido ainda nos autos, em grau de recurso, o débito exequendo. Por outro lado, DEFIRO a expedição de alvará de transferência quanto ao depósito de janeiro, no valor de R$ 1.531,42 (ID n. 81749265) em favor do exequente. Aguarde-se os novos depósitos judiciais. Intimem-se.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 84441573): “Trata-se de embargos de declaração (ID no 84131366) opostos contra a Decisão proferida nestes autos (ID no 83259341), onde o embargante alega haver omissão no decisum, tendo em vista ela deixou de analisar o depósito direito na conta do exequente com relação à parcela incontroversa do débito. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". No caso dos autos, não existe qualquer omissão ou contradição a serem sanadas. Tanto que a pretensão do embargante é o acolhimento dos embargos para o fim de modificar o que restou decidido e questionar matéria do seu interesse. Ora, os embargos declaratórios não se destinam a reforma do decisum embargado, e a eles não pode ser atribuída a finalidade de modificar sentença ou decisão que não se enquadrem no art. 1.022 do CPC. Se os embargantes desejam a reforma da decisão, o recurso a ser manejado é outro. Aliás, o exequente não juntou aos autos planilha atualizada do débito exequendo incontroverso, não podendo este Juízo quantificar neste momento tal valor, sobretudo considerando as diversas quantias já levantadas pelo exequente em datas diversas. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo na íntegra a sentença proferida. Publique-se. Intime-se.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a concessão de antecipação da tutela recursal, para deferir o pedido de transferência direta pela fonte pagadora aos credores do cumprimento de sentença, das parcelas descontadas relativas ao débito exequendo. Quanto ao mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a transferência direta pela fonte pagadora aos credores do cumprimento de sentença das parcelas descontadas relativas ao débito exequendo. Sustenta que a cada depósito, é uma nova conclusão, um novo alvará, dezenas de erros e dezenas de contatos para receber, humilhantemente, os valores depositados. Por isso, o agravante pleiteia uma simples providência, amplamente utilizada em qualquer vara do Poder Judiciário brasileiro: transferência direta dos valores descontados. E não se estar a pedir por conveniência ou facilidade, mas em razão da celeuma vivenciada nesse processo. Assevera que toda a dificuldade que relatou nesse recurso viola não apenas a dignidade da pessoa humana da parte como dos seus patronos, além de atentar contra o princípio da eficiência, cooperação, boa-fé. Afirma que, com a pandemia, tem enfrentado uma difícil situação financeira e que o crédito que tem recebido nesse processo tem sido vital para sua subsistência e, portanto, há cuidadoso acompanhamento do processo. Sustenta que, diante da dificuldade de acesso às dependências do Poder Judiciário, previu-se na Portaria Conjunta 33 de 20/03/2020 o acesso das partes e advogados com o magistrado por telefone e que desde junho de 2020, tentam conversar com o magistrado, mas sem êxito. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está dispensado da juntada de preparo, diante da gratuidade de justiça deferida em favor do agravante. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu pedido de depósito, em sua conta bancária, dos valores penhorados no salário do agravado e depositados mensalmente em juízo. No caso dos autos não se evidencia, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os valores continuam a ser descontados do salário do devedor e depositados em conta judicial vinculada ao juízo de origem. Ademais, os valores depositados estão ao alcance da parte, sendo desnecessária a atuação judicial para a resolução de entraves burocráticos. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, pois não foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, requisitando informações sobre eventuais empecilhos para levantamento dos depósitos em favor do recorrente. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator